Tribunal: STF
Processo: MS 38761
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Five Star Fornecimento de Mão de Obra Ltda. contra decisão por mim proferida, pela qual, com esteio no art. 21, § 1º, do RISTF, neguei seguimento ao mandado de segurança.



    A embargante sustenta que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração deve ser relativizado. Nesse ponto, alega contrariedade com a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do MS 25.097/DF em que a decadência foi superada.



    Assevera a existência de omissão, pois não houve manifestação “[…] em relação ao recolhimento de custas processuais ao final da ação”. (pág. 3 do documento eletrônico 10) 



    Ao final, requer 



    “[...] se digne Vossa Excelência em apreciar e declarar a omissão e contradição do r. acórdão, dando-lhe o efeito infringente, a fim de reformar a decisão embargada quais sejam, não consumação da decadência e por não ter enfrentando a decisão que deferiu o recolhimento de custas processuais ao final da ação […].” (pág. 3 do documento eletrônico 10)



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminada a questão, verifico que a decisão embargada não merece reforma, visto que a embargante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 



    Registro, ademais, que os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade ou contradição de decisão judicial. Nesse panorama, segundo preceituam os arts. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC/1915 e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, existem pressupostos certos para a oposição do citado recurso. Vejam-se, respectivamente: 



    “Art. 1.022 do CPC: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: 



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; 



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; 



    III - corrigir erro material.” 



    “Art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.”



    Desse modo, os argumentos ora suscitados refletem, tão somente, o inconformismo da embargante com a decisão. 



    Para melhor compreensão do tema, reproduzo fragmentos da decisão por mim proferida, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Na inicial, aponta-se como ato coator o acórdão da 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo Regimental 1025030-71.2020.8.26.0405/50000, ‘publicada em 07 de abril de 2022, consoante faz prova documento anexo’. (página 2 da inicial)



    Observo que o prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951, foi reproduzido na nova Lei do Mandado de Segurança – Lei 12.016/2009 – que, em seu art. 23, dispõe: 



    ‘O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.’



    Da análise dos autos, verifico que, de fato, o ato coator foi divulgado no Diário de Justiça Eletrônico em 7/4/2022 (página 146 do documento eletrônico 2), mas a impetração deste mandado de segurança somente ocorreu em 14/9/2022 (documento eletrônico 4), ou seja, após o exaurimento do prazo decadencial de 120 dias.



    Dessa forma, em virtude da consumação da decadência, operou-se, na espécie, a extinção do direito de impetrar mandado de segurança contra o ato em causa. 



    Além disso, observa-se que o referido acórdão impugnado transitou em julgado em 2/8/2022 (página 17 do documento eletrônico 2), circunstância essa que também inviabiliza o prosseguimento do mandamus.



    Com efeito, a Lei 12.016/2009 textualiza que não se concederá mandado de segurança quando tratar-se “de decisão judicial transitada em julgado” (art. 5°, III).



    Essa, inclusive, é a orientação da Súmula 268 desta Suprema Corte:



    ‘Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.’



    Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O WRIT. AUTORIDADE COATORA NÃO CONSTA NO ROL DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/1988, impede o conhecimento desta ação contra decisões proferidas pelo Órgão Especial e pela Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho.



    II - Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 268/STF.



    III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.’ (MS 36.986-AgR/AM, de minha relatoria).



    ‘CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 5º, III, DA LEI 12.016/2009. SÚMULA 268 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268 STF). 



    2. Na hipótese em análise, o impetrante impugna acórdão estabilizado pela coisa julgada em 17/10/2019 (MS 36.010 ED AGR ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), enquanto que a presente ação somente foi impetrada em 7/2/2020. 



    3. Ratifica-se o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.’ (MS 36.937-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267), nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268).



    2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (MS 26.394-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE, ESPECIALMENTE SE A DECISÃO JUDICIAL TRANSITOU EM JULGADO. SÚMULAS 267 E 268. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional emanadas das Turmas ou do Plenário. Súmula n. 267. Precedentes [MS n. 24.633, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, DJ de 12.03.2004 e MS n. 21.734, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93].



    2. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 268.



    3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória ou de qualquer outro recurso contra decisão judicial.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (MS 26.193-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau).



    A pretensão sob exame, como se vê, está na contramão da jurisprudência desta Corte.



    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar.”



    Pois bem. Entendo que não há que se falar em contradição, já que a decisão embargada, de maneira clara, negou seguimento ao pedido formulado na inicial, diante do transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009.



    Ademais, a situação fática tratada nos autos não guarda semelhança com a discutida nos autos do MS 25.097/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes), no qual a preliminar de decadência foi excepcionalmente superada levando em consideração as peculiaridades daquele caso.



    Naqueles autos, havia liminar deferida há mais de 12 (doze) anos, de modo que, conforme asseverei ao acompanhar o voto condutor, a hipótese versou sobre um precedente “[…] justificado no caso concreto […]”, sendo, portanto, inaplicável à espécie.



    Por isso, incide a firme jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a contradição que autoriza opor embargos de declaração deve ser interna à decisão, ou seja, aquela “[...] verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, e não a supostamente existente entre julgados diversos”. (AR 2.420-AgR-ED-ED/PE, Rel. Min. Rosa Weber)



    No mesmo sentido: Rcl 31.689-ED-AgR-ED/SC, Rel. Min. Edson Fachin; AI 656.417-AgR-ED-AgR-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; e Inq 4.101-ED/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Por fim, inexiste a alegada omissão “[...] em relação ao recolhimento de custas processuais ao final da ação”. (pág. 3 do documento eletrônico 10)



    Digo isso porque, liminarmente, neguei seguimento à ação mandamental por constatar a ocorrência da decadência e que o acórdão impugnado transitou em julgado em 2/8/2022 (art. 5°, III, da Lei 12.016/2009).



    Assim, não sendo sequer admitido o mandamus, não há falar em análise das questões de mérito, tampouco em deficiência da prestação jurisdicional. 



    Nesse contexto, observo que a embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca apenas a rediscussão da matéria. 



    Os embargos de declaração, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    Destaco, ainda, que o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da parte embargante. Nessa mesma linha de entendimento: RE 580.330-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 906.026-AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 768.149-AgR-ED/RS, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 735.115-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator